Tribunal: TJES
Processo: 5013018-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013018-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: CARLOS DEPES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DE BUSCA DE BENS VIA SISBAJUD, MEDIANTE REITERADAS ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE OU TRANSCURSO DE TEMPO. DECISÃO REFORMADA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, “após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados” (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

2. Quanto à reiteração das buscas, “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.).

3. No caso, o pedido que originou a decisão agravada trata-se de medida constritiva diversa, não se confundindo a busca de ativos pelo sistema Sisbajud com a busca dos ativos mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”). Precedentes TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013018-04.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

PROCURADORA : MANOELA ATHAYDE VELOSO SASSO.

RECORRIDO : CARLOS DEPES.

ADVOGADO : WILSON MARCIO DEPES.

MAGISTRADO : JOAO BATISTA CHAIA RAMOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de CARLOS DEPES, indeferiu os pedidos de reiteração de busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, por meio de ordens sucessivas e automáticas de bloqueio (“teimosinha”).

O Agravante alega, em síntese, que, diversamente do que foi decidido, pretende a utilização do sistema disponível ao Magistrado para obter valores que são devidos pelo Executado/Agravado, por meio da funcionalidade do sistema Sisbajud denominada “teimosinha”, que não havia sido pedida no processo.

Pois bem.

Sobre a possibilidade de renovação da pesquisa de bens do executado, por meio do Sisbajud, com o auxílio da funcionalidade “teimosinha”, assiste razão ao Agravante.

Em primeiro lugar, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que,
“após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

Na mesma linha, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução.

Nesse sentido, cito precedente mais recente da Corte Superior de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.

IV.
O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V.
Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO.

VI. Recurso Especial provido.

(REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)

Quanto à reiteração das buscas, “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro,
quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida
, como por exemplo,
alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente
”

(AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.).

De fato, o entendimento exposto na decisão agravada está, em princípio, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o pedido formulado pelo MUNICÍPIO para reiteração da busca no SISBAJUD ocorreu após menos de 1 (um) mês da busca anterior (ID 25043760).

Não obstante, o pedido que originou a decisão agravada trata-se de medida constritiva diversa, não se confundindo a busca de ativos pelo sistema Sisbajud com a busca dos ativos mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”).

No mesmo sentido, precedente deste e. TJES em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TEIMOSINHA. DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, após tentativa infrutífera de penhora on-line, via Sisbajud, nas contas bancárias existentes em nome da empresa devedora, bem como de resultado negativo na busca de bens penhoráveis por intermédio do sistema Renajud e de obtenção das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda através do Infojud, a Municipalidade peticionou requerendo novamente a realização de penhora on-line, mas desta vez mediante reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que foi indeferido pela Instância Primeva. 2) No que diz respeito especificamente à renovação do pedido de penhora eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida. Admite-se, portanto, a reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 3) Por se tratar de medidas constritivas diversas, não se exige que o exequente demonstre a alteração da condição econômica da parte executada, tendo em vista que o simples fato de não ter sido encontrada nenhuma quantia nas contas bancárias no dia em que efetuada a ordem de bloqueio não significa que não mais haverá nenhuma outra movimentação financeira nessas contas pelos próximos dias, o que poderá ser identificado mediante utilização da ferramenta “teimosinha”. 4) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008108-31.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido de que seja renovado o Sisbajud com a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)